Tribunal: TJDFT
Processo: 0750966-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0750966-17.2024.8.07.0000 PACIENTE: AGHATA MACHADO PEREIRA IMPETRANTE: EVERTON GASPAR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado EVERTON GASPAR em favor de AGHATA MACHADO PEREIRA, que teve a prisão temporária decretada pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, atendendo a pedido da Autoridade Policial da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais, que investiga suposto “grupo criminoso responsável por fazer locações de veículos, transportá-los ao Distrito Federal e promover novos contratos de locação, lesando, de forma geral, motoristas de aplicativos que procuram os veículos para trabalhar. Além disso, haveria ocultação do dinheiro obtido, por meio de aquisição de bens em nome de terceiros e movimentação bancária por meio de nomes falsos”, nos termos da decisão de id 66763593. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id 66783082. Ao prestar informações, o Juízo registrou que “o prazo de cinco dias para a prisão temporária foi finalizado em 02 de dezembro de 2024 e não houve pedido de conversão da prisão temporária da paciente em preventiva, nos autos originários”. (sem grifo no original - id 66942068) A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de id 66982104, manifesta-se para que seja julgado prejudicado o pedido, por perda do objeto. De fato, diante da informação prestada pelo Juízo, no sentido de que o prazo da prisão temporária se esgotou, sem que houvesse pedido para conversão em preventiva, é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que redunda em sua prejudicialidade. Isso posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intime-se. Após as providências de praxe, certificado o trânsito em julgado da presente ação, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator